Tribunal: TJBA
Processo: 8006551-85.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006551-85.2021.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EVERALDO SILVEIRA SIMÕES Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL TENTADA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal tentada e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no art. 129, § 9º c/c art. 14, II, e art. 147, caput, todos do Código Penal. A defesa sustenta, em sede recursal, a fragilidade probatória quanto à tentativa de lesão corporal, diante da ausência de comprovação da materialidade, e a atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça, por suposta ausência de dolo específico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade probatória que autorize a absolvição do réu pela tentativa de lesão corporal; e (ii) apurar se está ausente o dolo específico necessário à configuração do crime de ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e reiterada desde a fase inquisitorial, como no presente caso. 4. O relato da vítima encontra robusta corroboração na narrativa prestada por testemunha ocular, que presenciou o réu proferir xingamentos e arremessar uma pedra em sua direção, além de ameaçá-la com expressões claras e contundentes. 5. A tentativa de lesão corporal se caracteriza pela prática de ato objetivamente apto a causar lesão, frustrado por circunstância alheia à vontade do agente, evidenciado no lançamento da pedra, que só não atingiu a vítima porque esta se esquivou. 6. O crime de ameaça possui natureza formal, bastando que a promessa de mal injusto e grave seja idônea a gerar temor na vítima, o que se verifica no caso concreto diante das declarações firmes da vítima e da testemunha, ambas confirmando que as ameaças provocaram temor real. 7. A negativa do réu não encontra respaldo em outros elementos de prova, apresentando-se como versão isolada nos autos e desprovida de força persuasiva suficiente para afastar o conjunto probatório coligido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8006551-85.2021.8.05.0072, em que figuram, como Apelante, EVERALDO SILVEIRA SIMÕES e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator